Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADO ABERTO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. VERBA ALIMENTAR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP). 1.1. Nesse mesmo sentido, “A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 864.016/SP). 1.2. Significa dizer que a impenhorabilidade de tais verbas somente é reconhecida na hipótese de se verificar que o saldo correspondente tenha como destinação precípua a subsistência do participante ou de sua família.
2. No caso dos autos, não tendo o recorrido se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta, ou seja, que se destinem precipuamente à subsistência do participante ou de sua família, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior que o saldo de previdência privada seja utilizado para pagamento do débito em execução na origem. 2.1. Além do mais, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que os planos de previdência do tipo Vida Gerador de Benefícios Livres - VGBL, conforme o caso dos autos, equipararam-se às aplicações financeiras ordinárias, razão pela qual não se incluem dentre as verbas impenhoráveis previstas no artigo 833, inciso IV, CPC.
3. Recurso conhecido e provido.